Tribunal: TJDFT
Processo: 0746607-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746607-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZIVANIA DOS SANTOS FERNANDES AGRAVADO: JOSE MARIA TORMIM, EDINAMAR SOARES DA SILVA TORMIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ZIVANIA DOS SANTOS FERNANDES contra a decisão (ID 174962742) proferida em cumprimento de sentença de imissão de posse movido por JOSÉ MARIA TORMIM e EDINAMAR SOARES DA SILVA TORMIM, que rejeitou a impugnação da agravante à penhora de 15% de seu salário. Em suas razões recursais, a agravante, preliminarmente, requer a gratuidade de justiça. No mérito, em breve síntese, busca a revogação da penhora de seu salário. O recurso não foi preparado em face da gratuidade de justiça requerida. É o relatório. Decido. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o caput do artigo 98 do CPC firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação não prevê, porém, critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na origem, o pedido de gratuidade de justiça não foi apreciado. Os holerites da agravante na origem anotam uma remuneração bruta de quase R$ 8.000,00 (oito mil reais) na Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID 168374226 na origem). Há de se hachurar que, a despeito de todas as dívidas ventiladas no salário de seu companheiro, o também executado José Guilherme dos Santos, primeiro tenente da PMDF (ID 168372994 na origem), o casal contaria já com a penhora de 15% apenas sobre o salário da agravante (R$ 1.171,69, se considerado o bruto - ID 168374226 na origem), com uma renda familiar mensal de R$ 11.005,22 (R$ 5.004,31 dela, já descontada a penhora, e R$ 6.000,91 dele – ID 168374198 na origem), dinheiro suficiente para arcar com o módico preparo do agravo, que não alcança cinquenta reais. Ademais, pelo critério de 40% do teto da Previdência Social (R$ 3.002,99), o salário bruto da agravante afasta o merecimento do benefício da gratuidade da justiça. Assim, como a agravante percebe mais que este patamar e, até o momento, não juntou documentos suficientes a afastar a presunção de sua possibilidade financeira de custear o feito, não é possível considerá-la economicamente hipossuficiente. Nessa linha argumentativa, já entendeu esse egrégio Tribunal, conforme acórdão no 1361707. Pelo exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante que deverá comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos para o exame do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator